Tribunal: TJMT
Processo: 0003701-74.2016.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003701-74.2016.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSE EDVALDO DA SILVA - CPF: 029.922.554-24 (RECORRENTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE SANTOS MOURA - CPF: 574.866.205-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADAS CABALMENTE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu para julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado por motivo fútil, decorrente de disparos de arma de fogo efetuados após uma desavença entre vizinhos motivada por sujeira de construção civil. A defesa postula a absolvição sumária, a impronúncia ou o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios autorizam a absolvição sumária do recorrente sob o argumento de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa; (ii) saber se o acervo probatório comporta a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; e (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil revela-se manifestamente improcedente a ponto de justificar sua exclusão prematura.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação estatal, dispensando a certeza irrefutável exigida para uma condenação de mérito. Constatada a comprovação da materialidade por laudo pericial e havendo fortes indícios de autoria consubstanciados na própria admissão dos disparos pelo recorrente, revela-se inviável o pleito de impronúncia.

4. O reconhecimento da absolvição sumária exige a demonstração cristalina e inconteste da excludente invocada. A coexistência de versões antagônicas sobre a dinâmica delitiva — contrapondo a alegação de defesa reativa do réu a relatos testemunhais e provas periciais que atestam múltiplos disparos a curta distância contra vítima prostrada — desautoriza a configuração inequívoca do uso moderado dos meios necessários, devendo a dúvida ser submetida ao crivo do juiz natural da causa.

5. A supressão de circunstância qualificadora na fase de pronúncia constitui medida excepcional, restrita a hipóteses em que a majorante se mostre inteiramente divorciada das provas. A motivação do delito, aparentemente lastreada em desentendimento banal acerca de resíduos de reforma residencial no telhado alheio, evidencia flagrante desproporcionalidade em relação ao resultado letal, justificando a preservação da futilidade para análise popular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição sumária na fase de pronúncia reclama prova irrefutável e inequívoca das excludentes de ilicitude ou culpabilidade, transferindo-se ao Tribunal do Júri a dirimição de dúvidas razoáveis oriundas de conflito de versões probatórias. 2. As qualificadoras do crime de homicídio somente comportam exclusão antecipada quando manifestamente divorciadas do acervo indiciário, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença para valorar a futilidade e a desproporção da conduta imputada."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25 e 121, § 2o, II; CPP, art. 415, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
José Edvaldo Da Silva
como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil).

Na decisão de pronúncia (ID 328900996), o magistrado considerou comprovada a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, remetendo o caso ao Tribunal do Júri. Afastou as teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, bem como a impronúncia, por entender que há elementos para submeter o caso aos jurados, ressaltando o princípio
in dubio pro societate
nesta fase. A qualificadora do motivo fútil foi mantida, por não ser manifestamente improcedente, diante dos indícios de que o crime foi motivado pela discussão sobre a reforma das casas.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 328901354), pleiteando:
a)
a absolvição sumária, alegando ter o recorrente agido em legítima defesa, conforme os arts. 23, II, e 25 do Código Penal.
b)
subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.
c)
a impronúncia por ausência de provas de autoria suficientes para um decreto condenatório, argumentando que as provas se baseiam em "ouviu dizer".
d)
o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 328901356), pugnando pelo desprovimento do recurso. Alegou que a pronúncia é um juízo de admissibilidade, que a materialidade e os indícios de autoria são patentes, e que as teses de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa não se sustentam de forma inequívoca. Defendeu a manutenção da qualificadora do motivo fútil, por não ser manifestamente improcedente, diante da desproporcionalidade do crime em relação à sua origem.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2o inciso, II (motivo fútil), do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – Mérito: – pedido de absolvição sumária, alegando legítima defesa, nos termos dos arts. 23, II e 25 do Código Penal e art. 415, IV do Código de Processo Penal e reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa – requer a impronúncia do recorrente, com o afastamento da qualificadora do delito de homicídio: motivo fútil – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais, bem como interrogatório do acusado, que embasam a decisão de pronúncia – tese de legítima defesa não preponderante nesta fase processual – não comprovação da tese de inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível – inviabilidade de acolhimento das teses de excludente de culpabilidade, diante das provas indiciárias constantes nos autos – presença de indícios suficientes do animus necandi a viabilizar a pronúncia do acusado – preservação da qualificadora – existência de elementos probatórios indicando a prática do homicídio por motivo fútil – não demonstração da manifesta improcedência da qualificadora do delito – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – precedentes judiciais – aspectos a serem deliberados pelos jurados – manutenção da decisão pronúncia –
Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante tecer os fatos.

Em resumo, a denúncia narra que, no dia 09 de agosto de 2016, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, José Santos Moura, causando-lhe a morte. Ao que parece, os fatos tiveram origem em uma desavença anterior entre as partes, que eram vizinhas, em virtude de uma reforma realizada na casa do réu que teria sujado o telhado da residência da vítima.

De início, cumpre destacar que a decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se exige, nesta fase, a certeza absoluta necessária para uma condenação, bastando a comprovação da materialidade (existência do fato) e de indícios suficientes de autoria.

No caso em tela, a materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. Os indícios de autoria também estão presentes, sobretudo porque o próprio recorrente admite ter efetuado os disparos que atingiram a vítima, muito embora justifique sua conduta sob o manto da legítima defesa.

A defesa requer a absolvição sumária alegando legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa. No entanto, para que o réu seja absolvido sumariamente nesta fase do processo, a excludente de ilicitude ou de culpabilidade precisa estar provada de forma cabal, límpida e irrefutável,
o que, aparentemente
, não ocorre nos autos.

Ao analisar os depoimentos e o interrogatório,
nota-se que há mais de uma versão sobre a dinâmica dos fatos
. O réu afirma que a vítima atirou primeiro, errou, e que, em luta corporal, conseguiu desarmá-la, momento em que a arma disparou para evitar que a vítima a tomasse de volta. Por outro lado, há relatos testemunhais indicando que, em tese, o réu teria dado um soco na vítima, a derrubado e, com ela já caída no chão, pegado a arma e efetuado os disparos.

Além disso, o laudo pericial indica que a vítima foi atingida por pelo menos três disparos, sendo dois deles a curta distância (na região da órbita esquerda e na cervical). Diante disso,
aparentemente
, é possível questionar se houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, requisito indispensável para a configuração da legítima defesa.

Da mesma forma, a tese de inexigibilidade de conduta diversa não transparece de forma inequívoca, pois, em tese, após conseguir desarmar a vítima, o recorrente poderia ter adotado outro comportamento, como evadir-se do local.

Como as teses defensivas não estão comprovadas de plano e de forma absoluta,
havendo dúvida razoável
,
a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa para decidir sobre crimes dolosos contra a vida.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil, a jurisprudência pátria estabelece que o afastamento nesta fase processual só é possível quando a qualificadora se mostrar manifestamente improcedente ou totalmente divorciada das provas.

No caso dos autos, há elementos probatórios, incluindo depoimentos testemunhais e do próprio réu, sinalizando que a inimizade entre ambos e o crime em si foram motivados,
em tese
, por uma discussão acerca de sujeira (cimento/poeira) que caiu no telhado da vítima durante uma obra na casa do réu. Essa motivação, ao que parece, revela aparente desproporção entre o motivo e o resultado letal, o que configura, em tese, a futilidade. Portanto, não sendo manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser mantida para que os jurados decidam sobre sua incidência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
. Via de consequência, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026